Tribunal: TJDFT
Processo: 0709689-39.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VÍCIO VERIFICADO NA PETIÇÃO INICIAL SANADO. COMPROVANTE DE REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA JUNTO AO CHASSI. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência deles, consoante entendimento do julgador.
2. Contudo, deve-se oportunizar à parte autora a emenda da petição inicial, caso esteja em desacordo com as exigências legais. Somente se não for cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto, deverá o juiz indeferir a petição inicial.
3. Na hipótese vertente é possível constatar que a determinação de emenda à inicial foi integralmente cumprida, conforme se verifica nos IDs 20306085 e 20306087, de modo que a sentença que extinguiu o feito não pode prosperar.
4. Ademais, conforme se depreende do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, o registro do gravame não é requisito para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, assim, não há necessidade de exigência de juntada do gravame do veículo em que conste junto com o chassi a restrição de alienação fiduciária, no caso de veículo alienado fiduciariamente, uma vez que não há previsão legal para tanto.
5. In casu, sendo desnecessária a juntada do gravame do veículo em que conste junto com o chassi a restrição de alienação fiduciária, a fim de se constatar as condições de procedibilidade da ação de busca e apreensão ajuizada pelo autor, a extinção do processo pelo indeferimento da petição inicial representa error in procedendo, devendo a sentença ser tornada sem efeito.
6. Apelação provida.